Tribunal: STF
Processo: AI 516771
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÕES DEPENDENTES DE REEXAME PRÉVIO DE NORMAS
INFERIORES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. EXCLUSÃO DE POLICIAL
MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
1.      As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
2.      A exclusão de
policial militar, ainda que sem estabilidade, pode resultar, se não
há a imposição de pena criminal, de procedimento administrativo sem
os rigores formais do processo administrativo assegurados aos
estáveis, desde que assegurado a ele o contraditório e a ampla
defesa.
Agravo regimental a que se nega provimento.